Tribunal: TCU
Processo: 023.751/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Solicitação de prorrogação de prazo para cumprimento de determinação do TCU.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida solicitação de prorrogação de prazo formulada pelo Diretor de Governança, Inovação e Conformidade da Casa Civil da Presidência da República para atendimento ao disposto no item 9.1 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente solicitação; 9.2 deferir o pedido de prorrogação de prazo por mais 120 dias, a contar da data da solicitação, para atendimento ao item 9.1 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao solicitante e aos demais interessados.